Tribunal: TJDFT
Processo: 0727748-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727748-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FATIMA CONCEICAO ALDAVE MARTINS DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem trazendo inúmeros argumentos que foram corretamente enfrentados pelo Juízo de origem. Não verifico qualquer razão nas ponderações do agravante, sendo despiciendo repetir aqui neste agravo os mesmos fundamentos da decisão recorrida, que se encontra em consonância com o direito aplicável ao caso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Nada impede o prosseguimento do feito do Juízo de origem. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de setembro de 2022